Tribunal: TJDFT
Processo: 0716268-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA NA ORIGEM. ARRESTO DE VALORES NO ROSTO DOS AUTOS. AÇÃO PENAL. ESTELIONATO. BITICOINS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA PASSIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO NO JUÍZO A QUO. OUTRAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DEFERIDAS. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante. 1.1 Não restaram presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou qualquer risco ao resultado útil do processo, dispostos no art. 300 do CPC, haja vista que já teria havido a decretação de medidas assecuratórias pelo Juízo de origem, ensejando a indisponibilidade patrimonial de bens da empresa ré/agravada.

2. Ademais, a probabilidade do direito defendido pela parte autora, ora agravante, também não se mostra evidente, mas, ao revés, parece desafiar princípios relacionados ao regular exercício da jurisdição, como os da territorialidade (ou aderência ao território) e do juiz natural, de maneira que eventual deferimento da liminar vindicada poderia caracterizar intervenção indevida na atividade jurisdicional exercida pelo órgão do Poder Judiciário Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 2.1 Além disso, o pedido de arresto de valores no rosto dos autos envolve outras pessoas, além da empresa agravada, sendo necessário aferir a pertinência subjetiva passiva do requerimento, matéria a ser enfrentada na origem, visando evitar a indevida supressão de instância.

3. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão agravada.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.